Tribunal: STF
Processo: AI 762415
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SEM CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 730 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, que reconheceu a aplicação da Súmula 730 do STF a instituto de previdência privada quando não houver contribuição dos beneficiários. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.